Tribunal: TJSP
Processo: 1501867-33.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APELAÇÃO DEFENSIVA ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E ABRANDAMENTO DAS PENAS.
PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA, SE MOSTRANDO REGULAR, NA HIPÓTESE, A PRISÃO EM FLAGRANTE – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – CONDUTA REVESTIDA DE LICITUDE,

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APELAÇÃO DEFENSIVA ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E ABRANDAMENTO DAS PENAS.
PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA, SE MOSTRANDO REGULAR, NA HIPÓTESE, A PRISÃO EM FLAGRANTE – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – CONDUTA REVESTIDA DE LICITUDE, CONSTATANDO-SE RAZÕES FUNDADAS PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ATÉ PORQUE SE CUIDOU DE CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, AMPARADOS ADEMAIS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO DE RIGOR.
PENAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES ACIMA DO MÍNIMO, REDUZIDA, CONTUDO, A FRAÇÃO DE AUMENTO NESTA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REDUTOR, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.